Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HIPERTROFIA MAMÁRIA. GIGANTOMASTIA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recentemente, a Lei de Planos de Saúde foi modificada, para confirmar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não é estanque, e permite alargamento de acordo com a excepcionalidade do caso concreto.
2. Evidenciado pelos relatórios médicos que a hipertrofia mamária apresenta repercussão sobre a saúde da autora, como alterações e comorbidades em coluna vertebral, e que já foram realizados inúmeros tratamentos clínicos sem melhora, resta caracterizado que a cirurgia de redução das mamas não apresenta caráter estético, mas reparador, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da paciente.
3. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
4. Deve ser, portanto, confirmada a sentença que condenou a ré a custear o procedimento cirúrgico solicitado, nos termos da prescrição médica.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.